Tribunal: TJDFT
Processo: 0713070-50.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713070-50.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: FRANCISCO ASSIS VICTOR NETO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra a sentença de ID 59446755 prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, no bojo da Ação de Obrigação de Fazer no 0713070-50.2023.8.07.0007, julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da petição inicial. É o breve relatório. DECIDO. A constitucionalidade da Lei Distrital no 7.239/2023 encontra-se em discussão perante o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0721303-57.2023.8.07.0000, fato que constitui prejudicialidade externa ao julgamento do presente recurso. O Código de Processo Civil prevê: Art. 313. Suspende-se o processo: V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; Assim, para preservar a segurança jurídica, quando a solução de mérito de uma ação depender do julgamento de outra causa, deve-se suspender o processo, nos termos do artigo supracitado. Ante o exposto, suspendo o feito, nos termos do artigo 313, V, “a” do Código de Processo Civil até o trânsito em julgado da ADI no 0721303-57.2023.8.07.0000. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de junho de 2024 17:23:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador